Tribunal: TJES
Processo: 5015258-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015258-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e outros

AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015258-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA

AGRAVADO
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FACTORING. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. HIGIDEZ DA GARANTIA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para extinguir o feito em relação à devedora principal (pessoa jurídica) por vício de representação, mas determinou o prosseguimento da execução contra as Agravantes, na condição de garantidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vício formal de representação da pessoa jurídica devedora no título executivo tem o condão de invalidar a garantia pessoal prestada pelas Agravantes no mesmo instrumento, afastando a sua responsabilidade executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício formal de representação que anula a execução contra a devedora principal (pessoa jurídica) não contamina a validade material da obrigação subjacente, nem a garantia pessoal prestada pelas Agravantes, que assinaram o termo em nome próprio e na qualidade de garantidoras/avalistas.

4. A obrigação confessada no título refere-se expressamente à recompra de títulos com vício de origem ("títulos frios") cedidos em contrato de factoring. Tal hipótese é lícita e obriga o cedente a responder pela existência do crédito, nos termos do art. 295 do Código Civil, distinguindo-se da responsabilidade por mero inadimplemento do sacado, que constitui risco inerente à atividade do faturizador.

5. A garantia prestada pelas Agravantes é autônoma em relação à obrigação da devedora principal. Havendo licitude da causa debendi (recompra por vício de origem), à qual as garantidoras anuíram expressamente ao firmar o instrumento, subsiste a sua responsabilidade pessoal e solidária, independentemente do vício formal de representação da empresa garantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O vício formal de representação da pessoa jurídica devedora principal em instrumento de confissão de dívida não invalida a garantia pessoal e autônoma prestada por terceiros no mesmo documento, quando a obrigação subjacente for lícita. 2. A responsabilidade do faturizado pela recompra de títulos cedidos em contrato de factoring é legítima quando fundada no vício de origem do crédito (“título frio”), e não em mero inadimplemento do sacado, com base na garantia da existência do crédito prevista no art. 295 do Código Civil. 3. A extinção da execução em face do devedor principal por vício formal de representação não impede o prosseguimento do feito contra os garantidores que se vincularam pessoalmente à obrigação subjacente lícita.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 295; CPC, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.289.995/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015258-92.20025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18//11/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Consta aí duas vezes, o 24 e o 25 na listagem.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA contra decisão (ID 73287311, integrada pela decisão de ID 76163848 que rejeitou embargos de declaração) proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0021305-28.2007.8.08.0024, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a execução em relação à devedora principal TECPAR MONTAGENS LTDA por vício de representação, mas determinou o prosseguimento do feito em face das ora Agravantes, na condição de garantidoras.

Sustentam as recorrentes, em síntese (ID 15930058), que:
(i)
a decisão agravada é contraditória, pois reconheceu a nulidade do título executivo (Termo de Confissão de Dívida) por vício de representação da TECPAR MONTAGENS LTDA, mas validou a suposta confissão contida nesse mesmo título como fundamento para manter a execução contra as garantidoras;
(ii)
inexiste confissão válida quanto à cessão de "títulos frios", pois a TECPAR não assinou o instrumento por meio de representante legal, e as Agravantes firmaram o termo apenas na condição de garantidoras/avalistas, não em nome da empresa ou confessando fato por ela praticado;
(iii)
a execução é nula desde a origem, pois a petição inicial se fundamenta em cláusula ilegal de recompra por mero inadimplemento em contrato de
factoring
, o que desnatura a obrigação e viola a jurisprudência pacífica, sendo a alegação de "títulos frios" uma inovação processual da Agravada; e que
(iv)
a garantia prestada é insubsistente e inexigível, seja pela nulidade formal do título (que impede a confissão), seja pela nulidade material da obrigação (recompra ilegal), conforme entendimento do C. STJ aplicável aos contratos de fomento mercantil. Requerem a reforma da decisão para extinguir integralmente a execução.

Contrarrazões pela Agravada (ID 16642694), arguindo preliminares de inadmissibilidade do recurso por falta de comunicação ao juízo de origem, preclusão da matéria, inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) e falta de interesse das garantidoras para discutir a
causa debendi
. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, reiterando a validade da obrigação fundada na confissão de recompra de "títulos frios" (art. 295, CC) e a autonomia da garantia prestada pelas Agravantes, além de sustentar a inexistência de vício de representação relevante, tratando-se de mero erro material ou representação fática.

As Agravantes manifestaram-se sobre as preliminares (ID 16697480)

O recurso foi redistribuído a esta Relatoria por prevenção (IDs 16489126 e 16663230).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO WALLISON FIGUEIREDO MATOS:-

Se ele extinguiu parcialmente, doutor, pode ir a conclusão, então.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Eu posso adiantar esse processo, após as sustentações orais. Não permite sustentação oral, então eles entram após as sustentações orais, nos termos do artigo 936.

Consulto os eminentes advogados, se o Relator pode dar a conclusão agora, ou preferem esperar após as sustentações orais.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Mas, só para entender, pois estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir Vossa Excelência, por causa do áudio, vai ser permitido a sustentação?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Não, esse processo não admite sustentação oral. A admissibilidade desse processo, é no art. 1015, parágrafo único, e não no inciso I, que admite sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Eu até justificaria a Vossa Excelência, porque é permitido a sustentação oral, nesse processo se Vossa Excelência me permitir, rapidamente.

A questão é bem simples, ali no caso houve a exclusão de parte do processo, no processo de execução, parte dos executados foram excluídos, e parte ficou, então não seria o caso de Apelação, mas de Agravo de Instrumento .

Mas de qualquer forma, o Código de Processo Civil, fala que em caso de julgamento parcial de lide, é permitido a sustentação oral.

Então, com base nesse fundamento, nós estamos sustentando justamente nesse sentido, que a parte foi excluída da lide ela deve permanecer, imagino que o colega decidir o contrário, eu pediria a sustentação oral nesse caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Agravo de Instrumento, vou consultar o Relator e os eminentes Pares, só para fim de votação pelo colegiado.

Consulto o eminente Relator.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, acompanho o entendimento de Vossa Excelência, pedindo máxima vênia ao douto advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Da mesma forma.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Esses dispositivos, esse recurso, a admissibilidade dele é no 1015, parágrafo único. E para sustentação oral, esse Recurso de Agravo, ele tem que ser admitidos no inciso I e II de 1015. A regra é essa, são admitidos no parágrafo único e não permite sustentação oral.

Lamento, mas vou julgar eles então, após as sustentações orais.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Vou renovar os pregões do 24 e 25.

Em que o 24, Regina Maria Schunk de Souza, e Comprocred e o outro Tecpar Montagens.

Se os doutos advogados se interessarem, posso registrar em nota taquigráfica a manifestação anterior, e deixar nos autos o interesse nas sustentações orais, e a motivação que essa Corte afastou a hipótese de sustentação oral, da tranquilidade de registrar o ato a Vossas Excelências.

Peço a Taquigrafia que depois junte a manifestação anterior, quando fiz o primeiro pregão, e na sequência meu deferimento da juntada do protesto dos doutos advogados, pela sustentação oral.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

1. Preliminares

1.1. Inadmissibilidade por Ausência de Comunicação (Art. 1.018, § 2º, CPC)

A Agravada suscita a inadmissibilidade do recurso por descumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC. Contudo, a exigência de comunicação ao juízo de origem no prazo de 3 (três) dias aplica-se expressamente quando os autos
não
são eletrônicos. Conforme manifestação das Agravantes (ID 16697480) e consulta aos sistemas, tanto o processo de origem (nº 0021305-28.2007.8.08.0024) quanto o presente agravo tramitam eletronicamente (Pje).

Incide, portanto, a exceção prevista na própria norma, dispensando a providência.
Rejeito
a preliminar.

1.2. Preclusão da Matéria

Alega a Agravada que as matérias ventiladas na Exceção de Pré-Executividade estariam preclusas, pois deveriam ter sido arguidas em Embargos à Execução, não opostos à época.

A questão central debatida, nulidade do título executivo por vício formal (representação) e/ou material (inexigibilidade da obrigação em contrato de factoring), constitui matéria de ordem pública, referente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo (certeza, liquidez e exigibilidade do título).

Nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC, a nulidade da execução fundada em título inexigível ou não revestido das formalidades legais pode ser arguida pela parte a qualquer tempo e declarada de ofício pelo juiz. Conforme já reconhecido na decisão agravada, a matéria não se sujeita à preclusão. Assim,
rejeito
a preliminar.

1.3. Inadequação da Via Eleita (Exceção de Pré-Executividade)

Sustenta a Agravada que a Exceção de Pré-Executividade seria inadequada por demandar dilação probatória para discutir a causa debendi (recompra por inadimplência vs. recompra por títulos frios).

Contudo, a análise proposta pelas Agravantes cinge-se: (i) à verificação formal do título executivo (Termo de Confissão) em confronto com o contrato social da empresa TECPAR (documentos já constantes nos autos), para aferir a validade da representação e da confissão ali contida; e (ii) à interpretação da natureza da obrigação (recompra em factoring), à luz da petição inicial da execução, do próprio título e da jurisprudência aplicável à matéria.

Trata-se, pois, de questões passíveis de conhecimento de plano, sem necessidade de produção de outras provas além daquelas já documentadas nos autos originários. A via eleita mostra-se, portanto, adequada.
Rejeito
a preliminar.

1.4. Falta de Interesse Processual das Garantidoras

Argumenta a Agravada que as Agravantes, na condição de garantidoras (avalistas/devedoras solidárias), não teriam interesse processual para discutir a nulidade do título em relação à devedora principal (TECPAR) ou a causa debendi, dada a autonomia da garantia prestada.

Embora a autonomia seja característica das garantias cambiais e contratuais, ela não é absoluta a ponto de impedir que o garantidor questione a própria existência, validade ou exigibilidade da obrigação garantida. No caso, as Agravantes não suscitam meras exceções pessoais da devedora principal, mas sim vícios que, segundo alegam, maculam o próprio título executivo (vício formal de representação que impediria a confissão) e a própria obrigação exequenda (nulidade material da cláusula de recompra em factoring), com reflexos diretos na exigibilidade da garantia.

Portanto, as Agravantes possuem interesse processual para suscitar tais nulidades, que afetam diretamente a sua responsabilidade patrimonial.
Rejeito
a preliminar.

2. Mérito

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia reside em saber se, reconhecida a nulidade da execução em face da devedora principal (TECPAR MONTAGENS LTDA) por vício de representação no título executivo (Instrumento Particular de Confissão de Dívida - ID 15930080), a execução pode prosseguir contra as Agravantes, que figuraram no mesmo instrumento como "Garantidoras/Avalistas".

O decisum recorrido (ID 73287311), de forma tecnicamente precisa, posicionou-se afirmativamente quanto à manutenção da exequibilidade em face das garantidoras. O entendimento do d. Magistrado a quo merece ser mantido, em consonância, inclusive, com o julgamento do Agravo de Instrumento conexo nº 5015241-56.2025.8.08.0000.

2.1. Do Vício de Representação e da Validade da Obrigação Subjacente (Recompra de Títulos Viciados)

Conforme apreciado no julgamento do recurso conexo e ratificado na decisão agravada, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 15930080) padece, de fato, de vício formal de representação quanto à pessoa jurídica TECPAR MONTAGENS LTDA, uma vez que a assinatura em nome da empresa foi aposta por pessoa estranha ao quadro societário e sem poderes para tal, sendo insuficiente a mera presença dos sócios como garantidores no mesmo ato para suprir a representação válida da sociedade. Correta, portanto, a extinção da execução em relação à TECPAR.

Contudo, tal nulidade formal, restrita à representação da pessoa jurídica, não contamina a validade material da obrigação subjacente confessada, nem a garantia pessoal prestada pelas Agravantes.

Nesse toar, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na Cláusula 1.1 do próprio instrumento (ID 15930080), a qual, embora ineficaz como confissão da TECPAR (pelo vício de representação), constitui declaração de ciência e concordância das garantidoras, que assinaram o termo em nome próprio. Referida cláusula estabelece expressamente:

"1.1. A DEVEDORA, por meio do presente instrumento, reconhece expressamente que factorizou títulos mercantis com vícios de origem com a CREDORA, fato que faz incidir os termos da Cláusula 13ª, do Contrato de Fomento Mercantil nº 433, que determina a recompra dos títulos e a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos valores devidamente corrigidos pela CONTRATANTE FOMENTADA (DEVEDORA)".

Ao aporem suas assinaturas no instrumento que continha tal declaração, as Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA manifestaram sua ciência e anuência quanto à natureza da dívida ali confessada, qual seja, a decorrente da recompra de títulos cedidos com
vícios de origem
("títulos frios").

Nesse específico contexto, a obrigação de recompra torna-se lícita e exigível, pois não se trata de mero inadimplemento (cujo risco é do faturizador), mas sim de responsabilidade do cedente pela própria existência e validade do crédito cedido, conforme expressamente previsto no art. 295 do Código Civil ("Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu"). A cessão de crédito inexistente ou viciado configura ilícito contratual que impõe ao cedente (e, no caso, aos seus garantidores que assumiram a obrigação) o dever de recompor o prejuízo do cessionário de boa-fé.

Nesse mesmo sentido, o entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS . 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.
1 . Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto . É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito. 3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos – e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária . 4. Recurso especial provido. (STJ – REsp: 1289995 PE 2010/0213969-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2014)

Portanto, não há contradição na decisão agravada ao reconhecer a nulidade formal contra a TECPAR e, simultaneamente, afirmar a validade material da obrigação subjacente (recompra por vício de origem), com base na declaração contida no instrumento e anuída pelas garantidoras. A alegação das Agravantes de que a petição inicial da execução se baseava em mero inadimplemento e que a tese dos "títulos frios" seria inovação não prospera, pois o próprio título executivo que embasa a execução desde o início já continha a referida Cláusula 1.1.

2.2. Da Subsistência e Autonomia da Garantia Pessoal

Estabelecida a validade material da obrigação subjacente (recompra fundada no art. 295 do CC), a garantia prestada pelas Agravantes no Instrumento Particular de Confissão de Dívida subsiste e é plenamente exigível.

As Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA assinaram o instrumento na condição expressa de "Garantidora/Avalista", assumindo, em nome próprio, uma obrigação pessoal, autônoma e solidária pelo adimplemento da dívida confessada, cuja causa (recompra de títulos viciados) era lícita e estava explicitada no próprio termo.

A nulidade formal reconhecida em face da devedora principal (TECPAR), por defeito de representação, não tem o condão de invalidar a garantia autonomamente prestada pelas pessoas físicas. Decerto, a autonomia da garantia pessoal, neste contexto de obrigação subjacente válida, impede que o vício meramente formal relacionado à representação da devedora principal se estenda às garantidoras.

Destarte, correta a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face das garantidoras CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, que se vincularam pessoal e validamente à obrigação exequenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada (ID 73287311) que determinou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0021305- 28.2007.8.08.0024 em face das Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-
Como vota a Desembargadora Marianne.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015258-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA

AGRAVADO
: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

1. Preliminares

1.1. Inadmissibilidade por Ausência de Comunicação (Art. 1.018, § 2º, CPC)

A Agravada suscita a inadmissibilidade do recurso por descumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC. Contudo, a exigência de comunicação ao juízo de origem no prazo de 3 (três) dias aplica-se expressamente quando os autos
não
são eletrônicos. Conforme manifestação das Agravantes (ID 16697480) e consulta aos sistemas, tanto o processo de origem (nº 0021305-28.2007.8.08.0024) quanto o presente agravo tramitam eletronicamente (PJe).

Incide, portanto, a exceção prevista na própria norma, dispensando a providência.
Rejeito
a preliminar.

1.2. Preclusão da Matéria

Alega a Agravada que as matérias ventiladas na Exceção de Pré-Executividade estariam preclusas, pois deveriam ter sido arguidas em Embargos à Execução, não opostos à época.

A questão central debatida, nulidade do título executivo por vício formal (representação) e/ou material (inexigibilidade da obrigação em contrato de
factoring
), constitui matéria de ordem pública, referente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo (certeza, liquidez e exigibilidade do título).

Nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC, a nulidade da execução fundada em título inexigível ou não revestido das formalidades legais pode ser arguida pela parte a qualquer tempo e declarada de ofício pelo juiz. Conforme já reconhecido na decisão agravada, a matéria não se sujeita à preclusão. Assim,
rejeito
a preliminar.

1.3. Inadequação da Via Eleita (Exceção de Pré-Executividade)

Sustenta a Agravada que a Exceção de Pré-Executividade seria inadequada por demandar dilação probatória para discutir a
causa debendi
(recompra por inadimplência vs. recompra por títulos frios).

Contudo, a análise proposta pelas Agravantes cinge-se: (i) à verificação formal do título executivo (Termo de Confissão) em confronto com o contrato social da empresa TECPAR (documentos já constantes nos autos), para aferir a validade da representação e da confissão ali contida; e (ii) à interpretação da natureza da obrigação (recompra em
factoring
), à luz da petição inicial da execução, do próprio título e da jurisprudência aplicável à matéria.

Trata-se, pois, de questões passíveis de conhecimento de plano, sem necessidade de produção de outras provas além daquelas já documentadas nos autos originários. A via eleita mostra-se, portanto, adequada.
Rejeito
a preliminar.

1.4. Falta de Interesse Processual das Garantidoras

Argumenta a Agravada que as Agravantes, na condição de garantidoras (avalistas/devedoras solidárias), não teriam interesse processual para discutir a nulidade do título em relação à devedora principal (TECPAR) ou a
causa debendi
, dada a autonomia da garantia prestada.

Embora a autonomia seja característica das garantias cambiais e contratuais, ela não é absoluta a ponto de impedir que o garantidor questione a própria existência, validade ou exigibilidade da obrigação garantida. No caso, as Agravantes não suscitam meras exceções pessoais da devedora principal, mas sim vícios que, segundo alegam, maculam o próprio título executivo (vício formal de representação que impediria a confissão) e a própria obrigação exequenda (nulidade material da cláusula de recompra em
factoring
), com reflexos diretos na exigibilidade da garantia.

Portanto, as Agravantes possuem interesse processual para suscitar tais nulidades, que afetam diretamente a sua responsabilidade patrimonial.
Rejeito
a preliminar.

2. Mérito

Superadas as preliminares, adentro ao mérito recursal.

A controvérsia reside em saber se, reconhecida a nulidade da execução em face da devedora principal (TECPAR MONTAGENS LTDA) por vício de representação no título executivo (Instrumento Particular de Confissão de Dívida - ID 15930080), a execução pode prosseguir contra as Agravantes, que figuraram no mesmo instrumento como "Garantidoras/Avalistas".

O
decisum
recorrido (ID 73287311), de forma tecnicamente precisa, posicionou-se afirmativamente quanto à manutenção da exequibilidade em face das garantidoras. O entendimento do d. Magistrado
a quo
merece ser mantido, em consonância, inclusive, com o julgamento do Agravo de Instrumento conexo nº 5015241-56.2025.8.08.0000.

2.1. Do Vício de Representação e da Validade da Obrigação Subjacente (Recompra de Títulos Viciados)

Conforme apreciado no julgamento do recurso conexo e ratificado na decisão agravada, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 15930080) padece, de fato, de vício formal de representação quanto à pessoa jurídica TECPAR MONTAGENS LTDA, uma vez que a assinatura em nome da empresa foi aposta por pessoa estranha ao quadro societário e sem poderes para tal, sendo insuficiente a mera presença dos sócios como garantidores no mesmo ato para suprir a representação válida da sociedade. Correta, portanto, a extinção da execução em relação à TECPAR.

Contudo, tal nulidade formal, restrita à representação da pessoa jurídica, não contamina a validade material da obrigação subjacente confessada, nem a garantia pessoal prestada pelas Agravantes.

Nesse toar, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na Cláusula 1.1 do próprio instrumento (ID 15930080), a qual, embora ineficaz como confissão
da TECPAR
(pelo vício de representação), constitui declaração de ciência e concordância
das garantidoras
, que assinaram o termo em nome próprio. Referida cláusula estabelece expressamente:

"1.1. A DEVEDORA, por meio do presente instrumento, reconhece expressamente que factorizou títulos mercantis com vícios de origem com a CREDORA, fato que faz incidir os termos da Cláusula 13ª, do Contrato de Fomento Mercantil nº 433, que determina a recompra dos títulos e a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos valores devidamente corrigidos pela CONTRATANTE FOMENTADA (DEVEDORA)".

Ao aporem suas assinaturas no instrumento que continha tal declaração, as Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA manifestaram sua ciência e anuência quanto à natureza da dívida ali confessada, qual seja, a decorrente da recompra de títulos cedidos com
vícios de origem
("títulos frios").

Nesse específico contexto, a obrigação de recompra torna-se lícita e exigível, pois não se trata de mero inadimplemento (cujo risco é do faturizador), mas sim de responsabilidade do cedente pela própria existência e validade do crédito cedido, conforme expressamente previsto no art. 295 do Código Civil ("
Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu
"). A cessão de crédito inexistente ou viciado configura ilícito contratual que impõe ao cedente (e, no caso, aos seus garantidores que assumiram a obrigação) o dever de recompor o prejuízo do cessionário de boa-fé.

Nesse mesmo sentido, o entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS . 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.
1 . Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto . É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito. 3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária . 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1289995 PE 2010/0213969-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2014)

Portanto, não há contradição na decisão agravada ao reconhecer a nulidade formal contra a TECPAR e, simultaneamente, afirmar a validade material da obrigação subjacente (recompra por vício de origem), com base na declaração contida no instrumento e anuída pelas garantidoras. A alegação das Agravantes de que a petição inicial da execução se baseava em mero inadimplemento e que a tese dos "títulos frios" seria inovação não prospera, pois o próprio título executivo que embasa a execução desde o início já continha a referida Cláusula 1.1.

2.2. Da Subsistência e Autonomia da Garantia Pessoal

Estabelecida a validade material da obrigação subjacente (recompra fundada no art. 295 do CC), a garantia prestada pelas Agravantes no Instrumento Particular de Confissão de Dívida subsiste e é plenamente exigível.

As Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA assinaram o instrumento na condição expressa de "Garantidora/Avalista", assumindo, em nome próprio, uma obrigação pessoal, autônoma e solidária pelo adimplemento da dívida confessada, cuja causa (recompra de títulos viciados) era lícita e estava explicitada no próprio termo.

A nulidade formal reconhecida em face da devedora principal (TECPAR), por defeito de representação, não tem o condão de invalidar a garantia autonomamente prestada pelas pessoas físicas. Decerto, a autonomia da garantia pessoal, neste contexto de obrigação subjacente válida, impede que o vício meramente formal relacionado à representação da devedora principal se estenda às garantidoras.

Destarte, correta a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da execução exclusivamente em face das garantidoras CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, que se vincularam pessoal e validamente à obrigação exequenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada (ID 73287311) que determinou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0021305-28.2007.8.08.0024 em face das Agravantes CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.